Tribunal: STF
Processo: RE 1520071
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. ABERTURA DE CERTAME PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO/SUBSTITUTO. ILEGALIDADE POR ADMINISTRAÇÃO NÃO COMPROVADA. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1.Trata-se de apelação interposta por SIMONI TEIXEIRA BITTAR contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que julgou improcedente o pedido de provimento jurisdicional o qual visava a nomeação para o cargo de professora adjunto de Atenção Fisioterapêutica em Aparelho Locomotor nos cursos de Fisioterapia da FACISA ou de Natal.



    2. Cinge-se controvérsia em saber se houve preterição arbitrária e imotivada por parte da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, ao não ter nomeado a apelada que apesar de aprovada, encontra-se no cadastro de reserva.



    3. Compulsados os autos, restou decidido em sentença proferida pelo juízo a quo que as informações constantes dos autos evidenciam que a autora ora recorrente, fora aprovada em segundo lugar no concurso público para professor adjunto/DE na área de Atenção Fisioterapêutica em Aparelho Locomotor (Ortopedia, Traumatologia, Reumatologia e Neurologia) no Contexto Hospitalar (Edital nº 026/2019-PROGRESP), encontra-se classificada em cadastro de reserva.



    4. Nesse contexto, o STF, no julgamento do RE 837.311, de relatoria do Min. Luiz Fux, firmou tese no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.



    5. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge apenas nas seguintes hipóteses: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, nos termos acima.



    6. No caso concreto, não restou consubstanciada a ocorrência de possibilidade de direito subjetivo à nomeação da demandante/apelante para provimento do cargo, pois frente à alegação de que houvera preterição diante da preferência da UFRN em efetuar a contratação de professores substitutos para a mesma disciplina para a qual foi aprovada, é de se ressaltar, todavia, que a contratação de professores substitutos ocorreu de forma temporária, não havendo que se falar em preterição, pois a natureza dos cargos de professor substituto e de professor efetivo é distinta.



    7. Nesse sentido: PROCESSO: 08134199520184058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 11/07/2023; PROCESSO: 08029368020234050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADORA FEDERAL ISABELLE MARNE CAVALCANTI DE OLIVEIRA LIMA, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 27/06/2023; PROCESSO: 08047445720224050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 30/8/2022.



    8. Dessa forma, não tendo a recorrente sido capaz de demonstrar ilegalidade no agir da Administração, com o que a situação não se subsume à excepcionalidade estabelecida pela Suprema Corte para a matéria, a sentença deve ser mantida.



    9. Aplique-se condenação em honorários recursais com majoração da verba sucumbencial em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.



    10. Apelação a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nesse cenário, cabe destacar que não restou consubstanciada a ocorrência de possibilidade de direito subjetivo à nomeação da demandante/apelante para provimento do cargo, pois frente à alegação de que houvera preterição diante da preferência da UFRN em efetuar a contratação de professores substitutos para a mesma disciplina para a qual foi aprovada, é de se ressaltar, todavia, que a contratação de professores substitutos ocorreu de forma temporária, não havendo que se falar em preterição, pois a natureza dos cargos de professor substituto e de professor efetivo é distinta.



    [...]



    Dessa forma, não tendo a recorrente sido capaz de demonstrar ilegalidade no agir da Administração, com o que a situação não se subsume à excepcionalidade estabelecida pela Suprema Corte para a matéria, a sentença deve ser mantida.



    Tecidas essas considerações, nego provimento à apelação.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente